Tribunal: TJDFT
Processo: 0737502-28.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0737502-28.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANGELINA ROSADO TUNES AGRAVADO: 8 OFICIO DE REGISTRO DE IMOVEIS DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por ANGELINA ROSADO TUNES contra decisão de ID 106566115, proferida em ação declaratória, que declinou de sua competência para a Vara de Registros Públicos do Distrito Federal. Incumbe ao Relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida, na forma prevista no artigo 932, III, do Código de Processo Civil. Verifica-se que foi proferida sentença que indeferiu a petição inicial (ID 109904156), do que se constata a superveniente perda do interesse recursal, porquanto não mais subsiste a utilidade/necessidade da prestação jurisdicional almejada. Ante do exposto, NÃO CONHEÇO do recurso. Comunique-se ao i. juízo a quo. Preclusa, arquivem-se. Int. Brasília/DF, 30 de novembro de 2021. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora